Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012183-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), L. R. G. D. R. - CPF: 108.951.481-61 (AGRAVANTE), ERIKA GOMES DOS SANTOS - CPF: 978.473.131-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 568.718.721-91 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DOS SANTOS 56871872191 - CNPJ: 36.340.521/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL PENDENTES. NULIDADE DA DECISÃO. RETOMADA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que suspendeu o processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, § 1o, do CPC, em razão da ausência de localização de bens penhoráveis do executado, apesar da existência de interesse de incapaz e de pedidos pendentes de apreciação relativos à penhora de imóvel e decretação de indisponibilidade via CNIB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão do cumprimento de sentença sem prévia manifestação do Ministério Público em processo que envolve interesse de incapaz; e (
ii
) estabelecer se a suspensão da execução pode ocorrer antes do esgotamento das diligências executórias e da apreciação de pedidos de constrição patrimonial formulados pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 178, II, do CPC impõe a intervenção obrigatória do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz, como garantia de proteção da parte vulnerável.

A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação específica acerca dos pedidos de penhora e indisponibilidade patrimonial acarreta nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC, diante do efetivo prejuízo à incapaz.

A suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, III, do CPC exige o prévio esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.

A existência de pedido pendente de apreciação relativo à indisponibilidade de imóvel indicado à penhora, bem como de requerimentos de adoção de medidas constritivas por sistemas eletrônicos, impede a suspensão prematura da execução.

A atuação do Ministério Público em feitos que envolvem menores constitui garantia constitucional de proteção integral prevista no art. 227 da Constituição Federal e não mera formalidade processual.

A paralisação da execução sem apreciação fundamentada das medidas executivas requeridas afronta os princípios da efetividade da execução e do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do cumprimento de sentença em processo que envolve interesse de incapaz exige prévia manifestação do Ministério Público sobre os pedidos de constrição patrimonial formulados pela parte exequente.

A ausência de intervenção ministerial em processo envolvendo incapaz configura nulidade processual quando demonstrado prejuízo à parte vulnerável.

A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe o esgotamento prévio das diligências executórias destinadas à localização de bens penhoráveis.

A existência de pedidos pendentes de apreciação relativos à constrição patrimonial impede a suspensão prematura do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227. CPC,
arts
. 178, II, 279 e 921, III, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve indicação expressa de precedentes jurisprudenciais no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012183-95.2026.8.11.0000

L. R. G. D. R. X JOS
É
ROBERTO DOS SANTOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUNA RAFAELLA GOMES DA ROCHA
,

representada por sua genitora ÉRIKA GOMES DOS SANTOS
,
com o fito de
reforma
r a decisão que,
do Cumprimento de Sentença n.
1000873-59.2021.8.11.0003
, manejado
em face de
JOS
É
ROBERTO DOS SANTOS
,
determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fulcro no artigo 921, III, § 1o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de não terem sido localizados bens penhoráveis do executado
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada é prematura e padece de nulidade, uma vez que ignorou o pedido de chamamento do feito à ordem para a necessária intervenção do Ministério Público, considerando tratar-se de interesse de incapaz.

Argumenta que indicou bem imóvel à penhora e requereu, subsidiariamente, a decretação de indisponibilidade via CNIB, pleitos que não foram devidamente apreciados após a manifestação ministerial.

Salienta que a suspensão da execução sem o exaurimento das diligências executórias e sem a oitiva
do
custos
legis
viola o melhor interesse da menor e as normas processuais vigentes.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a retomada do feito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar a legalidade da decisão que suspendeu o cumprimento de sentença por ausência de bens, em processo que envolve o interesse de menor incapaz, sem a prévia manifestação do Ministério Público sobre pedidos específicos de constrição patrimonial.

Colhe-se dos autos que a exequente, ora agravante, busca a satisfação de crédito indenizatório decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito.

No curso da execução, houve a indicação de um imóvel de propriedade do executado, sobre o qual recaiu tese de impenhorabilidade por ser, supostamente, bem de família.

O Juízo de origem, de plano, acolheu a tese do executado e, ato contínuo, suspendeu o feito por um ano, ignorando o pedido da agravante para que o Ministério Público fosse ouvido sobre a validade da penhora ou a decretação de indisponibilidade via CNIB.

Com efeito, assiste razão à recorrente.

O Código de Processo Civil é taxativo ao estabelecer, em seu artigo 178, inciso II, que o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nos processos que envolvam interesse de incapaz.

A ausência dessa intervenção, nos termos do artigo 279 do mesmo diploma, acarreta a nulidade do processo, especialmente quando demonstrado o prejuízo à parte vulnerável.

No caso em tela, a suspensão do cumprimento de sentença com base no artigo 921, III, do CPC, exige que o exequente não tenha encontrado bens penhoráveis após o esgotamento de diligências. Contudo, verifica-se que havia pedido pendente de apreciação quanto à indisponibilidade do imóvel indicado e outras medidas constritivas (como SISBAJUD e RENAJUD), sobre as quais o Ministério Público sequer teve a oportunidade de opinar de forma específica antes da decisão de suspensão.

A atuação do
Parquet
em processos que envolvem menores não é mera formalidade, mas garantia constitucional de proteção integral (Art. 227, CF)
, de modo que, a
decisão que paralisa a execução por um longo período, sem antes esgotar as tentativas de localização de bens e sem colher o parecer ministerial sobre a constrição de imóvel já identificado, mostra-se açodada e contrária ao princípio da efetividade da execução e ao melhor interesse da criança.

Desta feita, o reconhecimento da nulidade do ato de suspensão é
medida
que se impõe, devendo os autos
retornar
à origem para que o Ministério Público se manifeste sobre os pedidos de penhora e indisponibilidade de bens, garantindo-se o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão
recorrida e determinar
a retomada do cumprimento definitivo de sentença, com a prévia e efetiva intimação do Ministério Público para manifestação sobre os pedidos de constrição patrimonial formulados pela agravante, devendo o Juízo a quo apreciá-los fundamentadamente antes de eventual nova ordem de suspensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026